Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715009-18.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAMELA RIBEIRO DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUTOS ARQUIVADOS POR MAIS DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO FEITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual reconheceu a prescrição e determinou o arquivamento dos autos do cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal. 1.1. A agravante requer a cassação da decisão e a continuidade do cumprimento de sentença referente à nomeação para o cargo de Atendente de Reintegração Social da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUS. Defende estar caracterizada hipótese de suspensão do prazo prescricional, diante da prejudicialidade externa, porquanto a determinação de sua convocação para o CFP somente se materializou em 23/10/2023, em outros autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição no bojo do cumprimento de sentença em tela. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento do recurso, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do pedido. 4. A agravante inova em sede recursal ao alegar prejudicialidade externa, matéria não debatida nas instâncias ordinárias e tampouco suscitada no processo de origem. 5. O reconhecimento da existência de relação de prejudicialidade externa (Código de Processo Civil, art. 313, inciso V, alínea ‘a’) não é suficiente para provocar a suspensão obrigatória do processo, cabendo ao julgador apreciar a possibilidade da suspensão conforme as particularidades do caso concreto. 6. Certificado o cumprimento da obrigação sem impugnação dos autores e paralisado o feito por período superior a cinco anos, sem ter sido requerida a suspensão do cumprimento de sentença, não merece reparos a decisão por meio da qual se reconheceu o advento da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. 7.1. Teses de julgamento: "1. Incabível a análise de argumento novo nas razões recursais, pena de supressão de instância, violação ao princípio da adstrição e ao duplo grau de jurisdição. 2. A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto." _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, a; art. 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.933.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021. A recorrente alega violação aos artigos 313, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, e 199, inciso I, do Código Civil, sustentando a inocorrência de prescrição in casu, ao argumento da existência de causa de suspensiva. Acrescenta que nos autos 0710071-33.2019.8.07.0018 foi determinada a convocação da recorrente ao curso de formação relativo ao concurso, que somente se deu em 23/10/2023. Dessa forma, a ação de origem não se mostrava exequível, pois dependia do pronunciamento judicial nos citados autos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos violação aos artigos 313, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, e 199, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74